Tribunal: STF
Processo: HC 81890
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JÚRI.
 NULIDADE.
ILEGALIDADE NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. PRECLUSÃO.
                     1. O quesito relativo a co-autoria está
 corretamente elaborado de maneira
bifronte.
                     Abrange  a forma genérica e a específica.
                     2. Inexiste qualquer ilegalidade na formulação do
 quesito da qualificadora
da dissimulação.
                     O quesito apresenta a redação correta.
                     Ademais, a matéria já precluiu.
                     3. O momento oportuno para as partes manifestarem
 desconformidade com
a redação dos quesitos é logo após os debates, sob pena de preclusão.

                     Passada a oportunidade sem nenhum protesto, as
 eventuais nulidades ficam
sanadas (CPP, art. 572, I e III).
                     O Tribunal admite a argüição de nulidade em
 apelação, recurso especial
e até mesmo em Habeas Corpus, quando o defeito na formulação dos
 quesitos cause tal
perplexidade aos jurados, que fique evidenciada pelas circunstâncias
 da causa e o resultado
da votação.
                     O resultado do julgamento não evidenciou qualquer
 perplexidade dos jurados
em relação aos quesitos.
                     HABEAS conhecido e indeferido.